Tribunal: TCU
Processo: 007.232/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 927723 (Objeto: Reforma da nova sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais (CRT-MG).)

Inteiro teor:
Acórdão 962/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncias sobre possíveis irregularidades ocorridas na gestão administrativa, financeira e contratual no Conselho Regional de Técnicos Industriais de Minas Gerais (CRT-MG); Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, e art 105, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; indeferir os pedidos de cautelar; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 19), ao (à) denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.232/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - CRT/MG. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.